Tribunal: TJDFT
Processo: 0745646-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. REACOMODAÇÃO APENAS DOIS DIAS APÓS A DATA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelos recorridos, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e danos morais de R$ 3.000,00(três mil reais) para cada um dos dois autores, resultando em condenação total no importe de R$ 12.000,00(doze mil reais).
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram passagens aéreas de ida e volta saindo de Brasília com destino a Navegantes no dia 20/12/2024, que o voo foi cancelado e reagendado para o dia 22/12/2024 e que em virtude disso perderam diárias de hospedagem.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 78549112). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 78549115).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos de indenização e do valor da condenação.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o Código Brasileiro de Aeronáutica deve ser aplicado ao caso. Aduz que a alteração do voo se deu por adequação da malha aérea, que os recorridos foram comunicados previamente, que não cometeu ato ilícito, que agiu de boa-fé, que o dano moral não foi provado, que o valor fixado na indenização está em desacordo com os fatos e que eventual dano material ocorreu por opção dos recorridos, pois foram avisamos da alteração do voo. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor da condenação pelos danos morais.
6. Em contrarrazões, os recorridos alegam que a relação é consumerista e que a recorrente não ofertou opção de remarcação para o próximo voo ou em voo de outra companhia. Defendem que não foi caso de força maior, que o tempo de espera pelo novo voo violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que o dano material está comprovado e que o dano moral é presumido. Requerem a manutenção da sentença.
7. Estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, a relação é de consumo, portanto, se aplicam ao caso as regras do CDC e da Resolução n. 400/2016 da ANAC.
8. Não obstante a recorrente afirmar que a alteração do voo ocorreu em decorrência de problemas na malha aérea, a situação não restou comprovada nos autos. Além disso, tal argumento não possui o condão de excluir a responsabilidade por eventual dano decorrente da falha no serviço contratado pelos recorridos, por ser questão inerente à atividade econômica desenvolvida. Nesse sentido, convém mencionar o acórdão n. 1714201, 0721262-64.2022.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJe: 20/06/2023.
9. Portanto, indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.
10. O artigo 12 da Resolução n. 400/2016 da ANAC estabelece que as alterações de forma programada serão informadas ao passageiro com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Por sua vez, o §1o do mesmo artigo preceitua que o transportador deverá oferecer alternativas de reacomodação ou reembolso integral.
11. No caso em apreço, não foi provada a comunicação com a antecedência mínima prevista na referia norma e, embora a recorrente tenha oferecido reacomodação, o voo ofertado tinha partida prevista para dois dias após a data do voo contratado, o que, além de flagrantemente incompatível com o que se espera de uma reacomodação, não atendia às necessidades dos recorridos.
12. Em relação ao dano patrimonial, sendo a alteração unilateral do voo que culminou no prejuízo sofrido pelos recorridos fato incontroverso e estando devidamente provado o nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pela recorrente e o dano material devidamente comprovado nos autos, Id n. 78549081/78549083, correto o dever de indenizar imposto na origem.
13. No tocante ao prejuízo extrapatrimonial, considerando que a alternativa ofertada pela recorrente resultou em espera de mais de dois dias pelo cumprimento do contrato de transporte aéreo e que isso gerou consideráveis alterações nos planos dos recorridos, especialmente a redução de tempo de usufruto da viagem, afigura-se adequada a conclusão do juízo de origem sobre a caracterização do dano moral, já que a situação exposta indubitavelmente afeta os direitos da personalidade de quem foi a ela submetida.
14. Em relação ao valor da condenação, cabe observar que o caso em tela envolve dois consumidores que foram igualmente afetados pelas consequências da má prestação do serviço, mas ele compõem o mesmo núcleo familiar. Considerando essas informações entendo que o valor de R$ 2.000,00(dois mil reais) para cada é suficiente para reparar o dano sofrido.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 4.000,00(quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00(dois mil reais) para cada autor. Mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da existência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.